Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-48.2020.8.11.0033
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000482-48.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON BERNARDO DA SILVA - CPF: 046.413.911-22 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELESSANDRO ARAUJO PIMENTEL - CPF: 006.982.321-94 (ASSISTENTE), WESTEFANE CRISTINA SILVA MARIANO - CPF: 034.466.611-58 (ASSISTENTE), JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 041.788.321-82 (ASSISTENTE), JOSE JACKSON MARTINS DA SILVA - CPF: 045.290.641-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESTEFANE CRISTINA SILVA MARIANO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INOCORRÊNCIA DE LESÕES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO - LESÃO CORPORAL CONSTANTE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – PREVALÊNCIA – DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – OFENSA A INTEGRIDADE FISICA – IMPOPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
” (TJMT, N.U 0019126-68.2016.8.11.0042).

“Constatado que houve ofensa à integridade física da vítima, impossível que se desclassifique o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato”
(TJMT, Ap no 135892/2017).

“A ofensa à integridade física da vítima afasta a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato”
(TJMT, Ap no 136457/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000482-48.2020.8.11.0033 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE (S): JEFFERSON BERNARDO DA SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JEFFERSON BERNARDO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (N.U 1000482-48.2020.8.11.0033), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9o, do CP - (ID 108568955).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) teriam ocorrido “
empurrões e agarrões
”, “
condutas estas leves e sem consequência”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para vias de fato (ID 108568965).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 108568968).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato – Pleitos improcedentes – Autoria e materialidade devidamente provados – Palavra da vítima que merece especial relevância, em razão da natureza clandestina do delito – Desclassificação – Impossibilidade – Comprovada ofensa à integridade física da vítima – Pelo desprovimento.
”

(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 111044966)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 20 de novembro de 2019, por volta das 21h00m, nas dependências da residência particular sediada na Avenida Cuiabá, n° 54, Bairro Progresso, nesta cidade de São Jose do Rio Claro/MT, JEFFERSON BERNARDO DA SILVA ofendeu intencionalmente a integridade corporal da ex-companheira/vítima WESTEFANE CRISTINA SILVA MARIANO, causando-lhe, pois, as lesões corporais de natureza leve descritas na inclusa prova medica (vide fls. 25/26).
[...]

Ante ao exposto, incursa está a conduta de JEFFERSON BERNARDO DA SILVA nas disposições constantes do art. 129, § 9°, do Código Penal, c/c art. 5°, inciso III, da Lei Federal n° 11.340/2006; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL a presente denúncia.”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça – ID 108564273)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Do mesmo modo não pairam dúvidas acerca da autoria, como demonstra a prova oral, consistente no depoimento da vítima e relatos testemunhais, como abaixo se demonstrará. [...]

Como se extrai dos relatos acima, a vítima, nas duas oportunidades que foi ouvida, narrou, sem titubear, as agressões sofridas por obra do acusado (socos).

A palavra da vítima não se encontra isolada nos autos vem corroborada pela prova testemunhal, consistente no depoimento prestado pela testemunha policial. Vejamos:

O policial Elessandro Pimentel, em juízo, afirmou que atendeu a ocorrência. Recorda-se ter sido acionado pela vítima, que relatou ter sido agredida com socos na altura do abdômen e cabeça. Conduziu as partes à Delegacia, fazendo o registro da ocorrência.

O acusado, como era de se esperar, negou os fatos. Todavia, admitiu terem discutido, e que, no decorrer da discussão a empurrou. Negou tenha agredido a vítima com socos.

As testemunhas de defesa, não presenciaram os fatos, e nada souberam falar a respeito. [...]

Não custa ressaltar que em crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem valor probatório diferenciado, principalmente quando sua versão dos fatos apresentada em juízo corrobora àquela apresenta na fase policial. Em outros termos, em crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo suficiente, por si, se coerente, para amparar condenação.

No caso dos autos, o contexto probatório é claro a comprovar que o réu praticou o crime de lesão corporal contra a vítima, sua ex-companheira, não restando qualquer margem para dúvidas, como alegado pelo réu em sede de alegações finais.

Demais disso a agressão produziu lesão como se vê no mapa topográfico para localização de lesões e exame de lesão corporal (id. 32682460 - Pág. 30/32), onde foi atestado a presença de “Mancha Equimótica de tonalidade arroxeada na face lateral do Braço Esquerdo”, compatíveis com a agressão narrada na denúncia – soco na região do braço. Logo, não há que se falar em desclassificação para vias de fato, conforme pretendido pela defesa técnica do réu. [...]

Desta feita, resta plenamente comprovada a materialidade e a autoria do delito em testilha. No caso versado, a lesão corporal leve foi praticada no âmbito das relações domésticas, visto que acusado e vítima se tratam ex-companheiros, proteção inserida no ordenamento jurídico pela Lei 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, razão pela qual a procedência da denúncia se impõe. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o que faço para CONDENAR JEFFERSON BERNARDO DA SILVA qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 129,§ 9.o do Código Penal c/c art. 5.o, inciso III, da Lei 11. 340/2006.”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID 108568955)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está comprovada pelo Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 108564274 – fls. 29/32), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Elessandro Araújo Pimentel, policial militar (ID 108564274 – fls. 7/8), Westefane Cristina Silva Mariano, vítima (ID 108564274 – fls. 10/11) e o apelante (ID 108564274 – fls. 13/15).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Westefane Cristina Silva Mariano [vítima], Elessandro Araújo Pimentel [policial militar], Jackson Vagner Amorim de Oliveira [testemunha], Antônio Júnior Martins [informante] e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 108568654).

Destacam-se do contexto probatório que:

- o apelante e vítima mantiveram em união estável por 5 (cinco) anos e tem um filho de 2 (dois) anos de idade (ID 108564273);

- o médico legista [Massao Paulo Watanabe/CRM-MT 1717] descreveu, em 21.11.2019,
que a vítima apresentou “
mancha equimotica de tonalidade arroxeada na face lateral do braço esquerdo, compatível com resultado de lesão produzida por instrumento contundente
”

(
ID 108564274 – fls. 29/32
);

-
Westefane Cristina Silva Mariano [vítima] declarou, perante as autoridades policial e judicial, deixou o filho na casa do apelante, quando foi busca-lo as 20h; no local, iniciou uma conversa com o apelante sobre a divisão de responsabilidades do filho deles; o apelante ficou agressivo e a empurrou, bem como lhe agrediu com socos na cabeça e no braço; ao se defender, acertou um golpe de capacete no braço do apelante
(
ID 108564274 – fls. 10/11 e ID 108568654);

-
Elessandro Araújo Pimentel
[policial militar] relatou, em ambas as fases do processo, que foi acionado pela vítima, a qual relatou ter sido agredida com socos na altura do abdômen e cabeça (
ID 108564274 – fls. 13/15 e ID 108568654);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, negou ter agredido a vítima e declarou que “a empurrou duas vezes”
(ID
89592485/ ID 108568654).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais estão comprovadas pelas declarações da vítima, nas fases policial e judicial, corroboradas pelas informações existentes no Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 108564274 – fls. 29/32).

O relato da vítima foi confirmado pelo policial militar Elessandro Araújo Pimentel, que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão em flagrante do apelante.

Em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima, corroborada por exame pericial e declaração do policial responsável pela ocorrência mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher, consoante aresto deste e. Tribunal:

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
.” (N.U 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019)

No tocante ao pleito desclassificatório para contravenção de vias de fato, constata-se que a agressão física resultou em dano à integridade corporal da vítima, razão pela qual mostra-se improcedente.

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Constatado que houve ofensa à integridade física da vítima, impossível que se desclassifique o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato”
(TJMT, Ap no 135892/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 3.5.2018).

“A ofensa à integridade física da vítima afasta a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.”
(TJMT, Ap no 136457/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 25.1.2018)

Sendo assim,
a condenação deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021